Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), M. E. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.903.293/0001-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte Agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto os documentos anexados não são aptos em comprovar de forma satisfatória o estado de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
M. E. TRANSPORTES LTDA
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000439-11.2023.8.11.0000, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência, indeferiu a gratuidade da justiça para o agravo de instrumento.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem pleiteia a revisar legalidade dos encargos do contrato firmado entre as partes, sendo requestada a gratuidade da justiça acompanhada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, os quais são suficientes a comprovar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.

Sustenta a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça para sociedade empresária com fins lucrativos. Defende a existência de
error in judicando
, face a demonstração da hipossuficiência da Agravante.

Assevera que dos autos não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da Agravante. Argumenta que “nos extratos anexados aos autos é claramente perceptível que desde 10/02/2020 a Agravante encontra-se com saldo devedor junto ao banco. Em apenas 01 (um) dos contratos com o Banco, a Agravante deve mais de R$ 409.662,00 (quatrocentos e nove reais, seiscentos e sessenta e dois reais)”.

Consigna que “o extrato da com da Agravante demonstra claramente que, até mesmo o valor que receberia a título de capital de giro foi utilizado para amortizar dívida ficando com saldo zerado, tamanha é a criticidade da vida financeira da agravante”.

Aduz que o
decisum
agravado é carente de fundamentação, sendo necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos como indicativos da hipossuficiência.

Ratifica que os documentos anexados aos autos “permitem superar quaisquer argumentos pela ausência de pobreza, na acepção jurídica do termo”. Salienta a presença de pressupostos para concessão da tutela recursal requestada.

Com essas considerações requer seja deferida antecipação de tutela recursal para fins de conceder assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

a reconsideração da decisão recorrida, para deferir a gratuidade da justiça à Agravante. “Caso não seja esse o entendimento, que o agravo interno seja conhecimento e, após apresentado em mesa de julgamento, provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à Agravante”.

Nas contrarrazões, a Agravada requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça no recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que sua hipossuficiência está demonstrada nos autos.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada. Sendo as razões de indeferimento da gratuidade da justiça já consignadas no decisum recorrido:

“(...)Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não há os autos informações quanto aos rendimentos e nem comprovantes de despesa, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimada a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, a Agravante colacionou aos autos cópia de CTPS e extrato bancário de sua representante, faturas de energia elétrica, de água e declaração de pagamento de aluguel dos avalistas do contrato, que busca revisar na origem, dos quais não se depreender a hipossuficiência da empresa Agravante. (...)” (ID. 156564192)

Depreende-se, dos documentos carreados aos autos pela Agravante, apenas um extrato bancário (ID. 155048673 - Pág. 1), não contemporâneo à interposição do recurso de agravo de instrumento, que não aponta saldo devedor.

Os documentos carreados aos autos nos IDs. 155048674 - Pág. 1 a 155057657 - Pág. 6 se referem a Fichas Gráficas de operações de crédito junto à Agravada, que apontam inadimplência, das quais também é possível verificar os ganhos e gastos a Agravante, de modo que não demonstrada a hipossuficiência defendida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR MASSA FALIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (N.U 0016517-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Ainda cumpre salientar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.

Destarte, a meu sentir, a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023